Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento.
3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento.
4. Agravo interno conhecido e não provido.